Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703267-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOMAR BALDEZ GOMES AGRAVADO: GERENTE DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REGIÃO SUDOESTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Giomar Baldez Gomes contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Gerente de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Sudoeste, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar voltada à suspensão do ato impugnado, com o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos (ID 81899067 dos autos de origem). O pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi indeferido ao ID 23063334. Ausentes contrarrazões, ante o transcurso in albis do prazo para a sua apresentação (ID 24600754). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada, em 16/03/2021, sentença denegatória da segurança pleiteada (ID 86212680). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora